Tribunal: TCU
Processo: 012.474/2013-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedidos de reexame contra acórdão proferido em representação acerca de possíveis irregularidades em procedimento de aquisição de solução para a operacionalização da Central Nacional de Informações Processuais e Extrajudiciais (Cnipe), por meio do qual foi aplicada multa aos recorrentes e determinada a conversão do processo em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, referentes a pedidos de reexame interpostos por Olívio Fernandes Balbino e Gláucia Elaine de Paula contra o Acórdão 3059/2020-TCU-Plenário , que aplicou multa aos responsáveis e determinou a conversão do processo em Tomada de Contas Especial; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento; e 9.2. informar aos recorrentes e ao Conselho Nacional de Justiça do presente Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.